Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-85.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000857-85.2016.8.07.0011 AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ESPOLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ROSILENE PIRES SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo interposto por VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Contudo, tendo em vista o teor da petição de id 15556940, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator para apreciar o requerimento a ele dirigido. Outrossim, defiro o pedido formulado no id. 16262355, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. Após tudo cumprido, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016